Tribunal: TCU
Processo: 020.004/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 0313178-59, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 729224, função null, que teve como objeto SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE SANTA ÚRSULA E CROATA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. (no da TCE no sistema: 357/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2246/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável e os interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.004/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Antonio Fonteles (XXX.274.233-XX); Manuel Costa Gomes (XXX.491.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Meruoca - CE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.